Tribunal: TJSP
Processo: 9002742-25.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução penal, interposto em exceção de incompetência. – Recurso contra decisão que admitiu validade da Resolução n° 790/2017 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça e, em consequência, aceitou a competência do juízo da capital para a execução da pena do agravante.
Cabe ao Tribunal de Justiça editar norma de organização judiciária, o que não afronta a competência estabelecida na

Ementa:
Agravo em execução penal, interposto em exceção de incompetência. – Recurso contra decisão que admitiu validade da Resolução n° 790/2017 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça e, em consequência, aceitou a competência do juízo da capital para a execução da pena do agravante.
Cabe ao Tribunal de Justiça editar norma de organização judiciária, o que não afronta a competência estabelecida na lei.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 9002742-25.2019.8.26.0050 Comarca de São Paulo
6a Câmara de Direito Criminal Rel. José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002742-25.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002742-25.2019.8.26.0050 -Voto no 35.727
2
Voto n.o 35727
Agravo em Execução Penal n.o 9002742-25.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: Ministério Público
Agravado: Márcio da Silva
Agravo em execução penal, interposto em exceção de
incompetência. Recurso contra decisão que admitiu
validade da Resolução n° 790/2017 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça e, em consequência,
aceitou a competência do juízo da capital para a
execução da pena do agravante.
Cabe ao Tribunal de Justiça editar norma de
organização judiciária, o que não afronta a
competência estabelecida na lei.
Agravo desprovido.
Vistos.
I - O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que afastou a exceção de
incompetência por ele deduzida e reconheceu a competência do
juízo da execução criminal da capital para apreciar o processo do
preso Márcio da Silva, interpôs o presente agravo. O agravante
sustentou, em síntese, que só no juízo de Franco da Rocha pode
tramitar a execução de condenado que lá cumpre pena, bem como
que é inaplicável a Resolução no 790/2017 deste Tribunal, que
transferiu a competência dos processos físicos de execução penal
da penitenciária de Franco da Rocha para o juiz das execuções de
São Paulo.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- A matéria tratada na Resolução no
790/2017 é de Organização Judiciária e não de competência, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002742-25.2019.8.26.0050 -Voto no 35.727
3
pela qual essa norma não afronta o artigo 22, inciso I, da
Constituição Federal, nem desatende ao disposto no artigo 65 da Lei
no 7.210/84, que acertadamente atribui à lei local a designação do
juízo que deverá acompanhar a execução. Note-se que a expressão
lei local não deve ser interpretada restritivamente e que não há lei
nacional ou estadual que estabeleça a competência do juiz de Franco
da Rocha para a execução penal do presídio ali instalado. Ao
contrário, a dinâmica do sistema penitenciário, assim como da
atividade judiciária como um todo, exige soluções mais eficazes e
céleres, para o que contribui a atribuição ao Tribunal de Justiça de
liberdade organizacional de suas tarefas. Há inclusive, preceito
constitucional que lhe assegura a autonomia necessária à eficaz
tutela jurisdicional.
Aliás, a hipótese é idêntica à das
Resoluções nos 1125/06 e 1227/06 do Egrégio Conselho Superior da
Magistratura, que foram julgadas pelo Órgão Especial deste
Tribunal
de
Justiça
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0055339-27.2012.8.26.0000), e assemelhada à da Resolução no 200/2005,
que trata da competência dos juízes das varas cíveis do fórum João
Mendes Jr. para o julgamento dos crimes falimentares, à qual o
Supremo Tribunal Federal reconheceu validade (Recurso Extraordinário no
108.422-7).
Repita-se, o juízo competente para a
execução do agravante é aquele com competência para o presídio
em que esse condenado cumpre pena (Franco da Rocha), que por uma
questão de organização judiciária, de melhor distribuição do serviço
público, foi atribuída à vara de execução penal da capital.
Nesse sentido já decidiu este Tribunal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que rejeitou exceção de incompetência Recurso
ministerial objetivando o reconhecimento da incompetência do juízo da 5a Vara das
Execuções Criminais Inadmissibilidade competência deslocada pelo Provimento no
1.624/09, editado pelo Conselho Superior da Magistratura
Possibilidade de
modificação da competência pela via administrativa reconhecida pelo Órgão Especial.
Recurso
improvido.”
(Agravo
em
execução
penal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002742-25.2019.8.26.0050 -Voto no 35.727
4
0005066-73.2014.8.26.000).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Exceção
de
incompetência Sentenciado recolhido na Penitenciária de Reginópolis Competência da
5a Vara de Execuções Criminais Provimento do Conselho Superior da Magistratura no
1624/09 Cumprimento ao disposto no art. 65 da Lei de Execução Penal Recurso
desprovido.”
(Agravo
em
execução
penal
no
0186038-72.2013.8.26.000).
“EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA

PROV.
No
1624/09
DO
CONSELHO
SUPERIOR
DA
MAGISTRATURA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
QUESTÃO
JÁ
DECIDIDA
EM
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
REFERENTE AOS PROVIMENTOS ANÁLOGOS (1225/06 E 1227/06 DO CSM).
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
em
execução
penal
no
0191409-17.2013.8.26.0000). A orientação repetiu-se nos agravos
em
execução
penal
nos
0190890.2013.8.26.000
e
0191115-62.2013.8.26.0000, entre outros.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator